Tribunal: TJDFT
Processo: 0731297-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0731297-48.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: TERESINHA LIMA DOS SANTOS SOUZA D E C I S Ã O DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE O recorrente informa que há pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, com fulcro no artigo 1.012, §1o, §3o, I e II e §4o, todos do CPC, requerendo que seja apreciado pelo Col. Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Os dispositivos legais referidos dizem respeito aos efeitos do recebimento do recurso. Permitindo ao relator, para além das hipóteses previstas em lei, emprestar efeito suspensivo ao recurso. No caso, como a sentença de primeiro grau extinguiu o processo do autor, ora apelante, sem examinar o mérito, não há, efeito a ser suspenso de modo a beneficiar o recorrente. Como fala em “efeito suspensivo ativo”, talvez queira, em linhas práticas, a antecipação da tutela recursal o que, em sede apelação, somente é possível em situações excepcionais. De modo que, como o recorrente não indicou de forma precisa em que consistiram os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos do recurso, não há o que se prover. Com amparo nesses argumentos, verifico presentes os pressupostos de admissibilidade, recebo o presente recurso de apelação interposto por BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, o que o faço nos seus regulares efeitos, sem antecipação da tutela recursal. Preclusa esta decisão, retornem-me conclusos os autos para análise do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de novembro de 2020. Desembargador GILBERTO DE OLIVEIRA Relator